Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos n° 0131708663959439 / 93C7FB65B21CC5A7 e dos respectivos débitos, determinar a exclusão de toda e qualquer anotação de dados da autora em cadastros de proteção ao crédito em razão dos contratos mencionados e condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente defende que a contratação o objeto do presente feito ocorre de modo totalmente digital, via aplicativo da instituição financeira. Em razão disso, a legitimidade da contratação e do débito em aberto restaram devidamente comprovados por telas sistêmicas. Argumenta que, comprovada a legitimidade e a existência do débito, a inclusão do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes constitui mero exercício regular de direito, na forma do art. 188, II, do CDC. Assim, resta afastada a configuração de falha no serviço prestado, bem como os danos morais. Aduz que a fixação da indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi indubitavelmente em desacordo com a proporcionalidade e razoabilidade.
4. Em contrarrazões, a recorrida suscita as preliminares de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.
5. Nota-se da leitura do recurso interposto que o recorrente apresenta argumentos específicos contra os fundamentos utilizados pela sentença recorrida para julgar procedente em parte os pedidos iniciais. Por isso, inexiste inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Rejeito as preliminares.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do recurso paradigma do Tema 1061, definiu que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a veracidade do registro.
7. No presente caso, o banco réu deixou de apresentar provas contundentes que corroborem suas alegações, ou seja, não demonstrou de forma inequívoca que a autora realizou a contratação dos referidos empréstimos. Em que pese a alegação do recorrente de que as telas sistêmicas apresentadas na peça recursal comprovam a legitimidade por meio do envio de foto da autora, não há evidência de que esta ação esteja vinculada aos contratos de empréstimo juntados na contestação (ID 49417584). É dizer, nas telas sistêmicas que constam a suposta foto da autora (ID 49417607 fls. 13 e 14), não há indicação da transação a que se refere e nem os números dos contratos. Tampouco constam nos contratos os números dos dispositivos utilizados para aprovação. Dessa forma, não foi possível concluir pela efetiva manifestação de vontade da autora nos referidos contratos de empréstimos.
8. Quanto aos danos morais, considerando os precedentes jurisprudenciais, a gravidade do fato e as circunstancias do caso, conclui-se que o valor fixado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é excessivo, já que não demonstrado maiores prejuízos além da inscrição indevida. Desse modo, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.